Tribunal: STJ
Processo: 0417892-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046888 - PR(2025/0417892-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS ALLAN DA SILVA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS (HC N.
).
510.192/PR
DESCABIMENTO. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2cb208f6-5b5a-4a9d-ae02-4f4a95859812

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046888 - PR (2025/0417892-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS ALLAN DA SILVA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS (HC N. 510.192/PR).
DESCABIMENTO. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS ALLAN DA SILVA
CARDOSO contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o habeas
impetrado em seu favor, assim ementada (fl.109):
corpus
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
HABEAS CORPUS.
REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS
(HC N. 510.192/PR). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA-
BASE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA (990 G DE MACONHA).
QUE DESBORDA DO
QUANTUM
TIPO PENAL OU DEMONSTRA A MAIOR PERICULOSIDADE CONCRETA DO
ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja este recurso recebido conhecido
e provido e em ato contínuo, seu Habeas Corpus seja apreciado e, nessa extensão, seja
Documento eletrônico VDA52682857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:06
Código de Controle do Documento: 4a6c7b2d-c0c5-46a4-93f1-429b65dfb9d8

concedida a ordem pleiteada – mesmo que de ofício -, ou, caso contrário, a submissão
(fl.
do presente Agravo Regimental para julgamento por órgão colegiado deste sodalício
121).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, no sentido de
que a quantidade de 990 g de maconha não se mostra alta o suficiente para majorar a
(fl. 119), sem rebater os demais fundamentos apresentados para o
pena base
indeferimento liminar do
,
writ especificamente o fato de ser inadmissível a impetração
que pretende revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias e a
impossibilidade de reiteração de pedidos (HC n. 510.192/PR, ajuizado anteriormente e
com trânsito em julgado em
.
26/8/2019)
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52682857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:06
Código de Controle do Documento: 4a6c7b2d-c0c5-46a4-93f1-429b65dfb9d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.888 / PR
Número Registro: 2025/0417892-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008654920178160117 00478834820258160000 478834820258160000 8654920178160117
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMUEL DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO
: SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUCAS ALLAN DA SILVA CARDOSO (PRESO)
CORRÉU
: VALDECIR ZAPPANI NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS ALLAN DA SILVA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54083263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: fe01d028-1513-4d38-9746-83470050dd53

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: fe01d028-1513-4d38-9746-83470050dd53